Tribunal: TJMT
Processo: 1013690-35.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013690-35.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIA ADRIANA DA COSTA BATISTA - CPF: 693.905.501-06 (RECORRENTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1013690-35.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá

Recorrente(s):

CLAUDIA ADRIANA DA COSTA BATISTA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA – PROMOÇÃO AO POSTO DE CABO, 3º SARGENTO, 2º SARGENTO E 1º SARGENTO – PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – DIREITO DE FUNDO PRESERVADO – PROMOÇÃO RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal alcança somente as obrigações vencidas há mais de cinco anos do ingresso da demanda.

Todavia, indevido os efeitos retroativos buscados pelo Recorrente, na medida em que existia lei anterior que disciplinava a matéria, da qual aplicasse os requisitos nela previstos até o fim de sua vigência, em respeito ao princípio da legalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, Recurso inominado aviado contra a sentença que reconheceu a prescrição, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão da parte autora e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, em suas razões, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e julgar a ação procedente.

Contrarrazões apresentas com pleito de manutenção da sentença.

O representante do Ministério Público manifestou-se pela não intervenção nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Tenho que assiste razão ao Recorrente quanto à questão da prescrição.

A demanda em questão se funda em obrigação de trato sucessivo, sendo alcançada pela prescrição apenas em eventuais valores vencidos há mais de cinco anos do ingresso do presente feito.

Assim, tenho pela necessidade da reforma da sentença, frente a inocorrência da prescrição no caso em análise.

Superada referida preliminar, passo à análise do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor afirma ter direito à progressão na carreira de Policia Militar desde o ano de 2011, uma vez que já se encontrava no cargo de soldado há 09 (nove) anos, o que fez por completar os requisitos da Lei 10.076/2014, a ser aplicada de forma retroativa.

Assim, o Recorrente pleiteia sua promoção, argumentando que faz jus a promoção para o cargo de Cabo da PM no ano de 2011, Terceiro-Sargento em 2015, Segundo-Sargento em 2019 e Primeiro-Sargento em 2022.

Pois bem. Antes da edição da Lei 10.076/2014, a promoção de Soldado para o cargo de Cabo era disciplinada pelo Decreto Estadual nº 2.468/2010, do qual previa um interstício de 12 (doze) anos. Senão vejamos:

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1º Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

a) 03 (três) anos como 1º Sargento para Subtenente;

b) 03 (três) anos como 2º Sargento para 1º Sargento;

c) 04 (quatro) anos como 3º Sargento para 2º Sargento;

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3º Sargento;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

Logo, verifica-se que a parte autora busca a aplicação retroativa da Lei 10.076/2014, da qual reduziu o requisito temporal de 12 para 09 anos, o que, porém, se mostra incabível, ao passo que, por existir lei anterior que disciplinava a matéria, sua pretensão esbarra no princípio da legalidade.

A propósito, sobre a mesma temática, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI Nº. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1011954-79.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ -
PROMOÇÃO
DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS –
LEI
Nº.
10.076
/
2014
- REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA
PROMOÇÃO
DE SOLDADO PARA
CABO
DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula a declaração para retroagir a sua
promoção
a graduação de
Cabo
a contar da data em que completou 9 (nove) anos na carreira militar, ou seja, e consequentemente reconhecer que em 02/09/2009 deveria ter sido promovido a terceiro-sargento, em 02/09/2013 promovido a segundo sargento e em 02/09/2016 a
promoção
para primeiro sargento.
2. Após contestado o feito, foi proferida sentença, a qual entendeu que o direito vindicado estaria encoberto pelo manto da prescrição.
3. Em vista da legislação invocada, percebe-se que a pretensão da parte autora é a aplicação retroativa da
Lei
nº
10.076
/
2014
, o que se mostra incabível no caso em comento, afinal, o artigo 2º, inciso XIII, da
Lei
nº 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública.

4. Os atos já praticados mediante aplicação de uma determinada interpretação que a Administração então entendia a mais adequada não podem ser revistos em face de posterior adoção de nova interpretação.
5. Com efeito, o recorrente já foi promovida a 2º Sargento PM, obedecendo-se aos critérios exigidos em
lei
, não havendo se falar em direito adquirido ou prejuízo pela redução do interstício mínimo para a
promoção
de Soldado para
Cabo
.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U 1024846-65.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/10/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

Por fim, ressalto que em que pese não ter sido comprovado o motivo da não promoção do recorrente em momento anterior, tal fato não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, afinal, a promoção em carreira militar é ato discricionário que depende do interesse da Administração Pública em prover as vagas,
cujos candidatos devem comprovar o preenchimento de outros requisitos exigidos na lei de regência
.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado pela parte autora para afastar a prescrição quinquenal aplicada na sentença, e julgar a demanda
IMPROCEDENTE
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020